Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUTOESCOLA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REVELIA DECRETADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) preliminar de cerceamento de defesa; (ii) preliminar de irregularidade de representação processual; (iii) falha na prestação dos serviços e dever da ré à reparação de danos; (iv) direito da autora à reparação dos danos materiais; e (v) direito da autora à indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora o benefício da gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5.o, inciso LXXIV; CPC, art. 99, § 3o).
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Outrossim, a autora, intimada, não indicou testemunhas, de forma que seu direito não foi violado. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de irregularidade de representação processual. Constata-se que o advogado, Dr. WILLIAM DIAS DUTRA – OAB/DF49455-A, devidamente cadastrado nos autos como patrono da ré, peticionou no feito em diversas oportunidades (IDs 68898878 - Pág. 1, 68898908 - Pág. 1), bem como atuou na audiência de conciliação como preposto (ID 68898882). A ré, em consequência, não foi adequadamente representada em audiência, visto que "É defeso ao advogado funcionar no mesmo processo, simultaneamente, como patrono e preposto do empregador ou cliente". Inteligência do artigo 23 do Código de Ética e Disciplina da OAB, em consonância com enunciado 98 do FONAJE. Assim, impõe-se o reconhecimento dos efeitos da revelia, nos termos do art. 20 da Lei 9.099/95. No mesmo sentido: Acórdão 1324201, 0717008-31.2020.8.07.0016, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/03/2021, publicado no DJe: 18/03/2021. Preliminar acolhida para decretar a revelia da ré.
6. Os efeitos da revelia, no entanto, não são absolutos e cabe à autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
8. A autora sustenta que no início de 2023 contratou a Autoescola Oliveira e, antes de concluir o procedimento para a obtenção da carteira nacional de habilitação, as atividades da empresa foram encerradas e os contratos transferidos para a ré, para a qual pagou R$6.700,00 pelas aulas teóricas e práticas. Aduz que o contrato escrito não foi disponibilizado e não foi emitido recibo e, invocando falha no serviço prestado pela ré, requereu a restituição em dobro do valor pago.
9. O conjunto probatório atestou que as provas teóricas foram agendadas pela autoescola, respeitados os períodos em que a autora esteve viajando. A autora, no entanto, foi reprovada em seis oportunidades e em três delas o processo foi conduzido pela ré/recorrida (ID 68896801 - Pág. 1, 68898887 - Pág. 1 e 68898888 - Pág. 1).
10. Outrossim, a autora não produziu qualquer elemento probatório para demonstrar o pagamento efetuado em benefício da ré ou os serviços contratados e, supostamente não fornecidos, de forma que deve ser afastado o direito à restituição do valor, ante a ausência de prova mínima do fato constitutivo do direito pleiteado (art. 373, I, CPC).
11. Destarte, não demonstrada falha no serviço prestado pela ré e não violados atributos pessoais da autora, a pretensão indenizatória padece de embasamento legal. Escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Preliminar de irregularidade de representação processual acolhida para decretar a revelia da ré. No mérito, DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.
14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente totalmente vencido.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1324201, Rel. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 08/03/2021.